Tribunal: TJPA
Processo: 0004743-73.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004743-73.2016.8.14.0019

APELANTE: NARCISO SILVA CORDOVIL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. PENA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TESE RECHAÇADA. ACRÉSCIMO PROMOVIDO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MAJORANTE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA PARA FINS DE PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante. Há, na situação em testilha lastro probatório idôneo, suficiente à manutenção da sentença repressiva.

2. Em que pese o álibi apresentado pelo recorrente tenha sido corroborado pelas declarações de uma testemunha, tal prova se mostra insuficiente a infirmar a versão acusatória, arrimada nos depoimentos de ambas as vítimas e de uma testemunha presente no cenário delitivo, as quais, igualmente, convergem no reconhecimento induvidoso do acusado como um dos autores do assalto perpetrado.

3. Na terceira fase, em que pese o reconhecimento de duas causas de aumento de pena, promoveu o Juízo um só acréscimo na fração mínima de 1/3 (um terço), técnica que, além de mais benéfica ao réu, atende ao enunciado sumular 443 do Superior Tribunal de Justiça.

4. É entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva. Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual.

5. Recurso conhecido e improvido, com alteração,
ex officio
, da pena de multa para 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delituosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias treze a vinte de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

NARCISO SILVA CORDOVIL
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA (ID 17237650), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17237716) que, no dia 14 de julho de 2016, por volta das 16h00min, na estrada do Rio Grande, no Município de Curuçá/PA, o recorrente em voga, na companhia de comparsa não identificado, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, do tipo de fabricação caseira, surpreendeu as vítimas Maria José Barata Moreira e Luzia Valença Barata da Silva, quando ambas retornavam do rio, em direção à residência da testemunha Rosimere Barata do Rosário, onde passavam férias, subtraindo da primeira: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) carteira de identidade e a importância de R$ 200,00 (duzentos reais); e, do segundo ofendido: 01 (uma) carteira de identidade, 01 (um) aparelho celular marca BLU, 01 (um) óculos e 01 (uma) sapatilha.

Descreve a inicial que, após, os meliantes se evadiram do local do crime. A autoridade policial, no entanto, ao tomar conhecimento dos fatos, logrou êxito na identificação do apelante, autuado em flagrante delito e reconhecido pelas vítimas em delegacia.

Em
razões recursais
(ID 17237716), clama a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, pois ausentes provas da autoria delitiva a ele irrogada. Salienta, na hipótese, a confirmação de álibi, por intermédio da prova testemunhal, de que o réu não esteve presente no local dos fatos na hora apontada.

Relativamente à pena, suscita a incidência de nulidade no cálculo penalógico, haja vista que, na mensuração das causas de aumento do concurso de agente e do emprego de arma de fogo, deixou o juízo de esclarecer quais das majorantes foi empregada para fins de exasperação da reprimenda na terceira etapa.

Derradeiramente, pugna pelo decote da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não apreendida e periciada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17237721), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo interposto, para manutenção da sentença objurgada na sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, pois ausentes provas da autoria delitiva a ele irrogada. Salienta, na hipótese, a confirmação de álibi, por intermédio da prova testemunhal, de que o réu não esteve presente no local dos fatos na hora apontada.

Improcedente a pretensão da defesa.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante dos Boletins de Ocorrência Policial (ID 17237652, pág. 05 e ID 17237653, pág. 02); e, indiretamente, nos termos da prova oral produzida, tanto na fase administrativa quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Cumpre consignar que, em que pese as vítimas não tenham sido ouvidas na esfera judicial, as declarações por ela prestadas na seara investigativa apresentam total consonância com a prova judicializada, produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa.

No âmbito investigativo, a vítima
Maria José Barata Moreira
, revela minúcias da empreitada criminosa, e não titubeia quanto à identificação do apelante como um dos autores do assalto perpetrado, especificamente, como aquele quem portava arma de fogo de fabricação caseira (ID 17237654, pág. 02).

A vítima
Luzia Valença Barata da Silva
, na senda administrativa, não destoa em suas declarações, corroborando, igualmente, no que se refere à identificação indubitável do réu (ID 17237654, pág. 3).

Registrem-se os
Autos de Reconhecimento de Pessoa
efetuados pelas vítimas Maria José Barata (ID 17237654, pág. 04) e Luzia Valença Barata da Silva (ID 17237654, pág. 5).

Em juízo, a
testemunha ocular

Rosimeira Barata do Rosário
narra com detalhes a ação criminosa, com destaque à circunstância de que, apesar de os meliantes estarem com panos enrolados no rosto, o réu, em determinado momento, fez-se revelar, confira-se (ID 17237647, pág. 5):

“(...) que no dia 14/07/16, por volta das 16:00 horas na estrada do rio grande, a declarante, a sua irmã Maria José e mais a sobrinha Luzia Valencia, estavam retornando do rio para a residência de sua irmã Regina Sueli, onde estavam passando férias, foram surpreendidos por dois meliantes que saíram do mato, sendo que um deles portando arma de fogo de fabricação caseira anunciaram o assalto; que após as ameaças feitas pelos meliantes foi subtraído da vítima Maria José um aparelho celular marca Sansung, uma carteira de identidade e a importância de R$ 200,00 reais e da vítima Luzia Valença foi subtraído a carteira de identidade, um aparelho celular de marca DUO, um óculos e uma sapatilha; que em seguida os meliantes se evadiram do local; que diante do fato comunicaram a autoridade policial e a polícia em diligência conseguiu prender o acusado Narciso;
que a declarante e as outras duas vítimas chamadas na delegacia não tiveram dúvidas em reconhecer o acusado com um dos integrantes; que esclarece a declarante que os dois meliantes estavam com panos no rosto porém o acusado no momento do assalto deixou o pano cair, motivo pelo qual reconheceu o acusado
; que perguntado se os dois meliantes estavam armados com armas de fogo? A mesma respondeu que apenas Narciso estava com uma arma de fogo caseira; que perguntado se os objetos roubados foram recuperados? A mesma respondeu que não; que perguntado se Narciso de posse da arma ameaçou a declarante as duas vítimas? A mesma respondeu que sim, inclusive colocou a arma na cabeça da declarante; que perguntado se já conhecia Narciso? A mesma respondeu que não.”
(grifei)

Em absoluta convergência, cite-se o relato da testemunha
Stefano Phelipe da Cruz Pantoja
, Policial Militar que participou das diligências que culminaram na apreensão do apelante, vejamos (ID 17237647, pág. 4):

“(...) foram acionados por uma das vítimas e lá às proximidades do local foram colhendo informações onde disseram que o acusado Narciso era um dos suspeitos, ocasião em que foram até a residência do mesmo e lá chegando encontraram o pai e este informou que Narciso estava passarinhando; que foram até os locais possíveis, mas não encontraram Narciso e retornaram para a delegacia e na volta para deixar o pai de Narciso encontraram Narciso na residência e conduziram o mesmo até a delegacia.”

O recorrente
NARCISO SILVA CORDOVIL
, a seu turno, em interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que, de fato, no dia do evento delitivo, encontrava-se no mesmo balneário onde as vítimas estavam. No entanto, saiu do local por volta das 15h, com destino à sua residência, na companhia de seus outros dois irmãos. Após, saiu para passarinhar.

A corroborar o álibi defensivo, a testemunha
Márcio Henrique da Silva Freire
, em juízo, afirma que estava na companhia do réu e do irmão no balneário por volta das 15h30min. Que, após, o acompanhou até a casa do pai dele.

Do exame da prova angariada, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante. Há, na situação em testilha
lastro probatório idôneo, suficiente à manutenção da sentença repressiva.

No caso, em que pese o álibi apresentado pelo recorrente tenha sido corroborado pelas declarações de uma testemunha, tal prova se mostra insuficiente a infirmar a versão acusatória, arrimada nos depoimentos de ambas as vítimas e de uma testemunha presente no cenário delitivo, as quais, igualmente, convergem no reconhecimento induvidoso do acusado como um dos autores do assalto perpetrado.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da dosimetria da pena. Aventada nulidade:

Relativamente à pena, suscita a defesa a incidência de nulidade no cálculo penalógico, haja vista que, na mensuração das causas de aumento do concurso de agente e do emprego de arma de fogo, deixou o juízo de esclarecer quais das majorantes foi empregada para fins de exasperação da reprimenda na terceira etapa.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“1ª Fase:

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: normais a espécie, obter lucro fácil.

Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade.

Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais.

Consequências: as vítimas não recuperaram todas as res furtivas.

Conduta da vítima: as vítimas não contribuíram para conduta do réu.

O Acusado não registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2ª Fase: Verifico não existir de circunstâncias atenuantes ou Majorantes assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa

3ª Fase:

Havendo causa de aumento de pena, nos termos do §2º, incisos I e II, do art. 157, do CPB – majorante porte de armas e do concurso de agentes e cárcere da redação à vigência da Lei anterior, porém observado o princípio da migração, sendo que somente uma delas incide sobre o cálculo nesta fase da sentença, fixo a pena definitiva em
5 (anos) e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração prevista no §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar do acusado não influenciará no regime acima estabelecido.

Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime SEMI-ABERTO, com fundamento no artigo 33, §2º, “b”, do CPB, recomendando desde logo o local para cumprimento a Colônia Agrícola Heleno Fragoso.”

No caso em apreço, inexiste mácula na dosimetria da pena corpórea determinada pelo Juízo de 1º grau, tampouco nulidade em face de ausência de fundamentação da decisão.

Na primeira etapa, avaliados os critérios do art. 59, do CPB, a reprimenda base foi determinada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram observadas atenuantes ou agravantes.

Na fase derradeira, inexistentes causas de diminuição de pena, foram reconhecidas em desfavor do réu duas majorantes –
concurso de agentes e emprego de arma de fogo
– cujo acréscimo deve obediência aos parâmetros de 1/3 (um terço) até a metade, consoante lei vigente ao tempo do fato ilícito, anterior às alterações apresentadas pela Lei n.º 13.654/2018.

Na hipótese vertente, na terceira fase, em que pese o reconhecimento de duas causas de aumento de pena, promoveu o Juízo
um

só acréscimo na fração mínima de 1/3 (um terço),
técnica que, além de mais benéfica ao réu, atende ao enunciado sumular 443 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“Súmula 443 do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Lado outro, dispõe o parágrafo único, do art. 68 da Lei Substantiva Penal que
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

Nesse contexto
,
a opção pelo magistrado, ao proceder a incidência de uma única causa de aumento, além de atender estritamente aos critérios legais, não impôs ao recorrente qualquer excesso punitivo, tampouco prejuízo à sua ampla defesa.

Deve-se, no entanto,
ex officio
, ser reformulada a
PENA DE MULTA
, para que guarde proporção com a pena privativa de liberdade imposta.

Estabelecida a pena-base no mínimo legal, assim deve ser fixa a multa, isto é, em 10 (dez) dias. Não foram aplicadas atenuantes e agravantes. Ao final, acrescida a sanção em 1/3 (um terço), em virtude das causas de aumento de pena, estipula-se ao réu, definitivamente
, a pena de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delituosa.

3. Da majorante do emprego de arma de fogo:

Pugna a defesa pelo decote da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não apreendida e periciada

Inobstante, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento

prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB),
quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou
a realização de perícia,
a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

In casu
, a utilização da arma na empreitada criminosa, como meio de intimação às vítimas, resta plenamente ancorada na prova oral produzida. A testemunha Rosimere Barata do Rosário, em total convergência com as declarações das vítimas prestadas no âmbito investigativo, é enfática no tocante ao uso de arma de fogo na ação, a qual, inclusive, era portada pelo recorrente, o qual chegou a encostar o artefato na cabeça da citada testemunha.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante em testilha.

Nessa seara de cognição:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N.º 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1 – Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta comprovado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000064-93.2018.8.14.0040 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é o caso de afastamento da Súmula 182 do STJ.

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, alterando, todavia,
ex officio
, a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delituosa, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024